Tribunal: TJPA
Processo: 0804422-23.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804422-23.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: CARLOS TEIXEIRA DE CASTRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 155 §1º E §4º, DO CP. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. MODUS OPERANDI EMPREGADO, CONFISSÃO. PACIENTE QUE RESIDE EM OUTRO ESTADO. NECESSIDADE DE SE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão de indeferimento da prisão preventiva do paciente (fls. 10-12 ID nº 3056440), de onde se infere que o juízo a quo utilizou como fundamento para a medida extrema o modus operandi empregado na empreitada criminosa, a confissão e o fato de o paciente estar na cidade há apenas três dias, sem ter onde ficar e dormindo na rodoviária, necessitando, assim ser assegurada a aplicação da lei penal, revelando a prudência e o zelo do juízo coator.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP.

- A Recomendação nº 62, do CNJ não trata de ato apto a autorizar, indistintamente, a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos, sendo, de rigor, uma análise casuística das custódias.

- S
equer se comprovou que o paciente se encontra no grupo de risco delineado pela Recomendação nº 62/CNJ. O fato de o crime ser cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, por si só, não é capaz de infirmar o decreto extremo. Lado outro, não houve decretação de prisão processual, de ofício, vedada pelo ordenamento jurídico em vigor, mas, sim, sua manutenção.
Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão da paciente.

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. REGULAR TRÂMITE DA AÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. SÚMULAS Nº 52/STJ E Nº 01/TJPA. SUSPENSÃO DE ATOS/PRAZOS PROCESSUAIS POR RECOMENDAÇÃO DO C. CNJ. SITUAÇAO EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO.

- O paciente fora preso em flagrante delito em 09/11/2019. A denúncia fora oferecida em 05/12/2019 e recebida em 09/12/2019. A audiência de instrução e julgamento transcorreu normalmente, sendo deferido pedido de diligências requeridas pelo RMP. Em 05/05/2020, a defesa requereu a revogação da custódia cautelar, que restou indeferida em 08/05/2020, estando os autos
“com a instrução processual encerrada, aguardando apenas que as partes apresentem suas alegações finais para que esta Juízo possa proferir sua sentença.”
.

-
Logo, percebe-se que o feito tramita normalmente, com a prática de diversos atos processuais, com encerramento da instrução, restando superada eventual alegação de excesso de prazo à formação da culpa. Eventuais demoras seguem critério de razoabilidade e proporcionalidade às peculiaridades do caso.

-
A matéria encontra-se, a propósito, sumulada pelo STJ e por esta Corte: "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo" (Súmula nº 52, do Superior Tribunal de Justiça e Súmula nº 01, do TJPA).

- Ademais, é fato notório que se aguarda o término das restrições sanitárias em decorrência da pandemia da Covid-19 para retomada do expediente normal no Poder Judiciário, que funciona em regime diferenciado em decorrência da própria recomendação do c. Conselho Nacional de Justiça, como medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica da dilação de atos e prazos processuais.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

CARLOS TEIXEIRA DE CASTRO
,
por meio de defensor público, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco (processo nº 0010050-39.2019.8.14.0104).

O impetrante afirma que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 09/11/2019, acusado da prática do crime de furto qualificado. Em 10/03/2020, ocorreu a audiência de instrução e julgamento, ocasião em que mantida a custódia preventiva. Em 05/05/2020, fora requerida a liberdade provisória do paciente, com parecer favorável do RMP. Porém, a autoridade coatora indeferiu o pleito.

Suscita, assim,
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar,
além de
excesso de prazo à formação da culpa
, aliado ao fato da pandemia de Covid-19 e do parecer favorável do RMP à liberdade do paciente, tendo o juízo
a quo
quebrado a imparcialidade ao manter a custódia cautelar, de ofício, o que é vedado pelo CPP e violado, assim, o sistema acusatório.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, de bons antecedentes e não se dedica a atividade criminosa.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, ou
substituída por prisão domiciliar e,
acompanhada, se necessário, de
medidas cautelares diversas
. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 10-17.

Distribuídos os autos em plantão, determinou-se sua regular distribuição, por não veicular matéria afeta ao plantão, cabendo-me, assim, a relatoria (fl. 18 ID nº 3057362).

I
ndeferi a liminar
(fls. 21-23 ID nº 3062644).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 30-31 ID nº 3091930)

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento

e concessão da ordem
para que o paciente seja colocado em liberdade, ainda que aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, pois a decisão atacada
“não demonstrou o risco concreto que o Paciente, em liberdade, oferece à ordem pública e à instrução processual”
(fls. 34-45 ID nº 3101848).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

O paciente fora preso em flagrante delito, em 09/11/2019, acusado da prática do crime previsto no art. 155 §1º e §4º, do CP.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de

indeferimento da prisão preventiva do paciente (fls. 10-12 ID nº 3056440)
, de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema o
modus operandi

empregado na empreitada criminosa, a
confissão
e o fato de o paciente estar na cidade há apenas três dias, sem ter onde ficar e dormindo na rodoviária, necessitando, assim ser assegurada a aplicação da lei penal, revelando a prudência e o zelo do juízo coator, como se nota:

“(...)

No caso em análise, vê-se que há indícios suficientes de materialidade e autoria por parte do requerente no evento criminoso, visto que foi pego pelos Policiais Militares quando
estava saindo do supermercado Coringo por um vitrô, as 03h30min da madrugada. Os Policiais Militares encontraram na posse do acusado uma caixa de isopor contendo um saco com moedas e notas em espécie, cuja soma total foi de R$2.770,00 (dois mil setecentos e setenta reais), e um faco.
Ademais, o réu confessou a prática do crime, bem como de que estava no Município de Breu Branco há apenas três dias, sem ter onde ficar e dormindo na Rodoviário da cidade
.

(...)

No que se refere à ordem pública, entendo que no estará assegurada com a soltura réu, visto que a tratativa é relativa ao crime descrito no art. no art. 155, §1º e §4º, I, do Código Penal, e segundo relatos nos próprios autos o réu confessou ter entrado no supermercado por uma janela, ter pego um faco e ter arrombado as portas que do acesso ao escritório do estabelecimento comercial e lá furtou a quantia de
R$2.770,00 (dois mil setecentos e setenta reais), sendo estes a res furtiva
encontrados em sua posse, no restando dúvidas quanto a autoria e materialidade do delito que lhe é atribuído, tornando, no mínimo, temerosa qualquer deciso que venha a revogar a priso preventiva, ou adotar outra medida cautelar em detrimento da que ora se aplica, sob pena de restar prejudicada a ordem pública.

Por oportuno, em que pese o parecer Ministerial favorável, entendo que no há elementos aptos a modificar tal determinaço judicial, visto que além da ordem pública,
resta claro que deve se assegurar a aplicaço da lei penal, com o encarceramento provisório,
pois em seu depoimento o réu informou estar no Município de Breu Branco há apenas 03 (três) dias, dormindo no Terminal Rodoviário, e no possuindo parentes e nem amigos/conhecido na cidade, inclusive fornecendo como endereço residencial no momento de sua qualificaço no interrogatório perante este Juízo, o Município de Aliança do Tocantins/TO
.

(...)”

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

De fato, a Recomendação nº 62, do CNJ não trata de ato apto a autorizar, indistintamente, a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos, sendo, de rigor, uma análise casuística das custódias.

Ademais, sequer se comprovou que o paciente se encontra no grupo de risco delineado pela Recomendação nº 62/CNJ. O fato de o crime ser cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, por si só, não é capaz de infirmar o decreto extremo. Lado outro,
não houve decretação de prisão processual, de ofício, vedada pelo ordenamento jurídico em vigor, mas, sim, sua manutenção.

Ressalte-se o que mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz, em relação a esta situação, nos autos do HC nº 567.408/RJ:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”
.

Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão da paciente. A propósito, afirmou o eminente Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Jornal Estado de São Paulo, edição de 10/04/2020, "
dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores
. Coronavirus não é
habeas corpus.”.

Por fim, não existe
excesso de prazo à formação da culpa.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Extrai-se dos autos e das informações prestadas pela autoridade coatora que o paciente fora preso em flagrante delito em 09/11/2019. A denúncia fora oferecida em 05/12/2019 e recebida em 09/12/2019. A audiência de instrução e julgamento transcorreu normalmente, sendo deferido pedido de diligências requeridas pelo RMP. Em 05/05/2020, a defesa requereu a revogação da custódia cautelar, que restou indeferida em 08/05/2020, estando os autos
“com a instrução processual encerrada, aguardando apenas que as partes apresentem suas alegações finais para que esta Juízo possa proferir sua sentença.”
.

Logo, percebe-se que o feito tramita normalmente, com a prática de diversos atos processuais,
com encerramento da instrução, restando superada eventual alegação de excesso de prazo à formação da culpa
. Eventuais demoras seguem critério de razoabilidade e proporcionalidade às peculiaridades do caso.

A matéria encontra-se, a propósito, sumulada pelo STJ e por esta Corte:
"encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo"
(Súmula nº 52, do Superior Tribunal de Justiça e Súmula nº 01, do TJPA).

Nesse sentido:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PROCESSO NA FASE DAS ALEGAÇÕES FINAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 52 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A aferição da razoabilidade da duração do processo não se efetiva de forma meramente aritmética. Nessa perspectiva, não há ilegalidade quando o processo esteve em constante movimentação, e segue sua marcha dentro da normalidade.

Daí não se poder tributar, pois, aos órgãos estatais indevida letargia.

2. Não verificada mora estatal em ação penal na qual a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de culpa do Estado persecutor.

3. Na hipótese, o acórdão recorrido assentou tratar-se de apuração de dois crimes, cometidos com pluralidade de agentes. Também ressaltou que o tempo em que o réu esteve foragido frustrou diversas audiências nas quais oitivas imprescindíveis seriam realizadas.

4. Ademais, a Corte estadual informou que o processo já está na fase das alegações finais, de modo que a questão do excesso de prazo está superada, incidindo, na espécie, o enunciado da Súmula n. 52 do STJ.

5. Recurso não provido.

(RHC 109.863/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019)

Ademais, é fato notório que se aguarda o término das restrições sanitárias em decorrência da pandemia da Covid-19 para retomada do expediente normal no Poder Judiciário, que funciona em regime diferenciado em decorrência da própria recomendação do c. Conselho Nacional de Justiça, como medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica da dilação de atos e prazos processuais.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO NÃO JUNTADA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. Por ser o habeas corpus remédio jurídico-constitucional de rito especial e sumário, deve a prova ser sempre pré-constituída, cabendo ao impetrante instruí-lo com os documentos necessários para demonstrar o alegado constrangimento ilegal, sob pena de inviabilizar a apreciação do pedido. 2 - EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. Não configura coação ilegal a extrapolação do prazo previsto para a formação da culpa, à luz do princípio da razoabilidade, em razão da complexidade do feito, com pluralidade de acusados, com causídicos distintos, bem como na necessidade de suspensão extraordinária da realização de audiências em meio a pandemia do COVID-19. Mormente quando não se verifica desídia da Máquina Judiciária na condução do processo. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

(TJ-GO - HC: 01434257620208090000, Relator: LEANDRO CRISPIM, Data de Julgamento: 28/04/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 28/04/2020)

ABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PAD. Teve o paciente, em razão do cometimento de falta grave, regredido o regime de pena a que estava submetido, estando a aguardar a conclusão do procedimento administrativo disciplinar respectivo, não finalizado porque cancelada a audiência designada (que foi remarcada) ante a suspensão dos prazos e atos processuais em virtude da Pandemia da COVID-19.Ora, defesa a utilização do habeas corpus para impugnar a decisão que alterou o regime de cumprimento de pena estabelecido em razão do cometimento de falta grave reconhecida, tratando-se de matéria afeta à execução da pena, existe recurso próprio para a impugnação (agravo em execução), com o que inviável o conhecimento do writ como sucedâneo recursal.Mais, a suspensão de prazos e atos processuais por este Tribunal de Justiça, em virtude da pandemia da COVID-19, não caracteriza eventual excesso de prazo, porquanto está-se diante de situação excecional que justifica da dilação de prazos e atos processuais.HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

TJ-RS - HC: 70084134402 RS, Relator: Honório Gonçalves da Silva Neto, Data de Julgamento: 13/04/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/04/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
conheço

da impetração
e
denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 28/05/2020